Tribunal: STF
Processo: ARE 1349295
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO RESULTANTE DE VÁLIDA INTERPRETAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – IDENTIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO RÉU DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PETICIONÁRIO NÃO FOI O AUTOR DO FATO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO PERICIAL – PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS INEXISTENTE – MERA JUNTADA DE CÓPIAS DE CÉDULAS DE IDENTIDADE – INSUFICIÊNCIA.



    - Não há que se falar em desconstituição da coisa julgada com fulcro no art. 621, inciso II, do Código Processo Penal se a condenação do agente, em si, foi resultante de válida interpretação do acervo probatório.



    - Para que a identificação do agente seja modificada em sede de revisão criminal, mister que sejam trazidas provas do alegado, produzidas em procedimento próprio, sob o crivo do contraditório, perante o juízo da condenação, competente pela colheita da prova testemunhal e pericial.



    - Meras declarações colhidas sem o crivo do contraditório ou simples cópias de documentos não periciados não têm o condão de retificar o édito condenatório."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito não vejo como possa prosperar o pedido de anulação do processo de origem à luz da alegação de ter a sentença condenatória se fundado em documentos comprovadamente falsos.



    (...)



    Verifico, contudo, a despeito do hercúleo esforço empreendido pelo nobre advogado subscritor da missiva, a impossibilidade de acolhimento do pedido de “anulação ou rescisão da sentença proferida nos autos do processo criminal n. 0017851-16.2013.8.13.0598” (fls. 21 – doc. único).



    É que houve efetivamente a prática de um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na data de 04/07/2013 na comarca de Santa Vitória, em Minas Gerais, tendo os fatos sido analisados com base em depoimentos e exames periciais verdadeiros.



    Assim sendo, a condenação, em si, do agente, foi resultante de válida interpretação do acervo probatório, não havendo que se falar em sentença condenatória fundada em documentos comprovadamente falsos.



    A questão se fulcra é na identidade do agente, e não nas provas para a condenação. A defesa alega que o peticionário teria tido os seus documentos extraviados ainda na adolescência e que a assinatura constante das peças do processo nº 0017851-16.2013.8.13.0598 teriam sido copiadas por terceiro deste documento extraviado, o qual teria sido grosseiramente falsificado, sendo que hoje em dia ele nem mais assinaria assim.



    Ocorre que embora haja indícios de que possa ter havido mesmo um equívoco na identificação do réu preso no bojo dos referidos autos, o ora peticionário não fez qualquer prova das alegações trazidas na missiva.



    Como é sabido, a ação revisional de revisão criminal não admite dilação probatória, devendo a petição inicial vir acompanhada de prova pré-constituída de todo o alegado, nos termos do art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.



    E para que a identificação do agente seja modificada em sede de revisão criminal, mister que sejam trazidas provas do alegado equívoco na identificação, produzidas em procedimento próprio, sob o crivo do contraditório, perante o juízo da condenação, competente pela colheita da prova testemunhal e pericial. Meras declarações colhidas sem o crivo do contraditório ou simples cópias de documentos não periciados não têm o condão de retificar o édito condenatório.



    (...)



    Isso posto, considerando que o juízo revisional não comporta avaliação de provas, devendo o Tribunal se limitar a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos probatórios; considerando que a decisão condenatória constante dos autos originários nº 0017851- 16.2013.8.13.0598 não é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, além de não estar ela fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovantes falsos; considerando que o ônus da prova na revisão criminal incumbe ao autor, que deve comprovar cabal e judicialmente a existência de elementos substancialmente novos ou desconsiderados ao tempo da condenação; e considerando não terem sido trazidas à presente ação revisional provas do alegado equívoco na identificação do réu produzidas por meio de procedimento próprio de produção antecipada de provas (artigos 381 a 383 do CPC); o pleito deduzido na missiva, neste momento, não pode ser acolhido, sem prejuízo do ajuizamento de nova ação revisional após produzidas as provas necessárias por meio do procedimento próprio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente